Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença em que o Juízo monocrático julgou procedentes os pedidos realizados em ação de conhecimento pelo procedimento comum, onde se requer a condenação do requerido a indenizar a parte Autora em relação aos valores derivados de sua conta PASEP.
2. Não se questiona os depósitos realizados pela União, mas a conduta única e exclusiva da parte requerida ao gerir a conta do PASEP de titularidade da requerente. Se discute não os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nem os critérios definidos pelo Conselho Diretor nos termos da legislação, mas tão somente os créditos não depositados pelo Banco do Brasil. Mais especificamente, cobra-se a prestação de contas do Administrador dos Recursos, visto que comprovadamente foram depositados pela União na conta individual da parte requerente. Não havendo interesse da União em discussão, mas tão-somente do requerido. Dessa forma, a competência para processamento e julgamento do feito é da justiça estadual e não federal.
3. O banco requerido é o depositário dos valores depositados em favor da parte Autora e possui condições de apontar a data exata em que ocorreu o lançamento dos créditos, não sendo possível a aplicação automática da prescrição, sem comprovar a data exata em que o beneficiário do programa obteve ciência expressa dos valores que estavam disponíveis para saque, pois, sendo a prescrição consequência prevista no ordenamento jurídico para a inércia do credor, cumpre ao devedor que queria obter o seu reconhecimento judicial, apresentar as provas inequívocas a esse respeito, o que o requerido não fez. Além disso, é importante ressaltar que a parte Autora somente tomou ciência da ocorrência da violação de seu direito, deixando o serviço público, ao efetuar o saque da quantia depositada no banco requerido, não havendo, portanto, prescrição de seu direito.
4. No mérito, o Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual equívoco nos cálculos constantes na planilha apresentada com a petição inicial ou eventual diferença de valores (entre a quantia pretendido pela parte Autor e aquela que, de fato, lhe restou disponibilizada) decorrente da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do programa. Dessa forma, os cálculos efetivados pela parte autora merecem prestígio. Ou seja, o Requerido não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não merecendo reforma a r. sentença. Além disso, não é preciso grande conhecimento de matemática para dessumir que existe grande erro no cálculo defendido pelo Apelante, no sentido de existirem apenas R$1.202,99 (mil duzentos e dois reais e noventa e nove centavos) em depósito na referida conta, após décadas de juros e correção monetária devidos. (Acórdão 1233043, 07263643220198070001, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.